Tribunal: TJMT
Processo: 1021485-40.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021485-40.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA TEREZINHA ANTUNES FERNANDES - CPF: 138.105.611-34 (EMBARGANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Embargos De Declaração Em Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Revisão Contratual, Consignação Em Pagamento E Indenização. Fraude Em Ramal De Água.
Rejeição Dos Aclaratórios
.

I. Caso em exame

1.
Consumidora propôs ação
em desfavor de
concessionária de serviços públicos questionando cobranças retroativas e multa por suposta fraude em ramal de água, alegando vício de consentimento em acordo de parcelamento firmado sem comprovação da irregularidade.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve omissão quanto à ausência de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI); e (
ii
) se a fundamentação do acórdão foi suficiente à luz do conjunto probatório.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada considerou suficientes o laudo pericial e os documentos técnicos que evidenciaram a fraude em duas inspeções distintas, mesmo sem menção expressa ao TOI.

4. O julgado afastou o vício de consentimento, reconhece
u
a validade do parcelamento firmado com ciência da consumidora e
a falta de
coação.

5. A ausência do TOI não invalida a conclusão judicial, quando presentes outros elementos probatórios
autônomos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A
falt
a do Termo de Ocorrência de Irregularidade não invalida a cobrança por fraude em ramal quando a constatação se apoia em prova técnica autônoma e suficiente
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 489, §1º, IV e VI.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1021485-40
.20
17
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Recurso de
Embargos
d
e Declaração

o
postos por
Sandra Terezinha Antunes Fernandes

em virtude do acórdão anexado no ID
299273861
,

alegando a existência de vícios.

Disse
o
aresto

é
omisso,
pois não
enfrent
ou
a tese de irregularidade do procedimento fiscalizatório da concessionária, por
falta de juntada
do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Sustent
ou
que o
TOI
é essencial à validade da autuação, conforme previsão normativa da Instrução Normativa AMAES n. 05/2012, e que sua
falta de
apresentação viola o contraditório e a ampla defesa, pois a consumidora não foi notificada da inspeção, tampouco teve oportunidade de acompanhar os atos sancionatórios.

Aduz
iu
que a perícia judicial
se
baseou exclusivamente em ordens de serviço
s
unilaterais, sem que houvesse verificação direta do medidor, uma vez que
h
avia sido removido pela
concessionária,
fato que
impossibilit
ou
análise técnica do equipamento.

Com suporte nesses argumentos
, requer
eu
o acolhimento dos
Aclaratórios,
com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade do procedimento fiscalizatório e das cobranças dele decorrentes, com a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Em sua manifestação
(ID
304226884)
,
a Concessionária
alegou que não há qualquer vício a ser sanado, porquanto os fatos e fundamentos foram enfrentados de forma clara e suficiente.

Sustent
ou
que a fraude no ramal foi comprovada por perícia judicial independente, com base em ordens de serviço e inspeção técnica, sendo desnecessária a apresentação formal de TOI.

Afirm
ou
que a embargante teve ampla oportunidade de se manifestar, e que os embargos se limitam a mero inconformismo com o resultado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso
se
refere
à
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Revisão Contratual, Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais, proposta por
Sandra Terezinha Antunes Fernandes
,

consumidora
dos serviços de água e esgoto,
que contestou a legalidade de cobranças retroativas e de multa por suposta fraude em ramal de água
.

A
leg
ou
vício de consentimento no parcelamento firmado com a concessionária

Águas Cuiabá S.A
.
,
por falta de
prova da irregularidade e desproporcionalidade dos valores exigidos.

O acórdão embargado foi no sentido de que, à luz do conjunto probatório
produzido

n
os autos, especialmente do laudo pericial judicial e documentos técnicos,
fic
ou comprovada a intervenção ilícita no ramal, caracterizadora de fraude reiterada, nos termos do art. 106 da IN AMAES nº 05/2012.

Rec
onhec
eu-se
, ainda, que o acordo de parcelamento foi firmado
de maneira
volunt
ária
e que a atuação da concessionária se deu dentro dos limites da legalidade e da regulamentação específica.

Por tais razões, negou-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Depois de cotejar
os argumentos d
a E
mbargante e a fundamentação do a
rest
o embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

A
tese da embargante de que houve omissão por
falta
de enfrentamento
específico
da não apresentação do TOI não encontra amparo no acórdão embargado, p
elos seguintes motivos
:

O julgado foi claro ao reconhecer a suficiência da prova técnica produzida em juízo, composta por laudo pericial minucioso, com base em inspeções documentadas pelas ordens de serviço
n.
13630905 e
n.
13666334, registros fotográficos e histórico de consumo, sendo estes os instrumentos que embasaram a constatação da fraude.

Conquanto
o TOI não tenha sido especificamente mencionado, a fundamentação do acórdão tratou da regularidade da atuação da concessionária, inclusive ao afirmar que não houve falha na prestação do serviço e que a constatação da fraude foi realizada em duas oportunidades distintas, com evidências documentais e periciais autônomas.

O contexto probatório
evidencia que a
falta de juntada do TOI prescindiu à conclusão da existência da fraude
, atendendo ao princípio da motivação.

Em termos mais claros, a
alegação de que o TOI seria condição de validade do procedimento não altera a conclusão jurídica adotada no julgado, pois a constatação da
fraude
e da regularidade da sanção
(multa)
decorreu da análise técnica autônoma, com respeito ao contraditório
,
inclusive com manifestação da parte e apresentação de quesitos ao perito.

Ademais, a
falta
de determinado documento formal não configura, por si só, vício capaz de anular procedimento, quando outros elementos válidos e suficientes permitem a formação do convencimento judicial, como ocorreu no caso.

A jurisprudência e a doutrina citadas na decisão reforçam que, havendo culpa exclusiva do consumidor e elementos probatórios consistentes, afasta-se a responsabilidade da prestadora de serviços e, por consequência, não há falar em indenização ou nulidade das cobranças.

Além disso, o acórdão embargado rechaçou
de modo
express
o
a tese de vício de consentimento no acordo de parcelamento,
e
destac
ou
que não houve coação,
pois
o instrumento era claro
, cuja
assinatura ocorreu com prévia ciência da consumidora.

Com efeito,
se
t
oda
a
fundamentação
do aresto
é objetiva, coerente e suficiente
, conclui
-se
pela improcedência do pedido integrativo
.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025